Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712572-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA (autor), tendo por objeto despacho proferido pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de HELIO SOARES BORGES, processo n. 0703576-32.2021.8.07.0008, na qual assim decidiu (ID 121875918 dos autos de origem): “Tendo em conta o julgamento do agravo de instrumento 0739866-70.2021.8.07.0000, promova-se a inclusão de Wagner Pinto da Rocha no feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Tendo em conta julgamento do agravo de instrumento 0724080-83.2021.8.07.0000, suspenda-se o cumprimento da reintegração do autor na posse do imóvel. Por fim, diante do julgamento do agravo 0724080-83.2021.8.07.0000, bem assim diante da necessidade de se estabelecer os limites das áreas em disputa, mostra-se prejudicado o pedido de ID 119379209, visando a imissão do autor na posse do imóvel. Aguarde-se o prazo de ID 118359323.” Narra que, na origem, ajuizou ação de reintegração de posse contra o agravado, na qual obteve deferido o pedido de liminar. Aduz que a liminar decorre da comprovação do êxito obtido em ação reinvidicatória movida anteriormente contra o agravado (Processo n° 2006.08.1.007673-9). Tece considerações acerca dos desdobramentos processuais decorrentes do processo n. 2006.08.1.007673-9. Afirma que a determinação de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse merece ser reformada, pois estaria afastando os efeitos de julgados da eg. 3a Turma, transitados em julgado, nos quais reconhece o direito do agravante a gleba de terras de 46,5365 hectares, objeto dos Acórdãos n°s 994256 e 1311616. Pondera que a posse assegurada por esta eg. 8a Turma, no acórdão no 1401576, seria de apenas 10,8 hectares, e não da totalidade de 46,5365 hectares. Liminarmente requer: “Suspender, em parte, os efeitos da ordem judicial da lavra do em. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, proferida no dia 18 de abril de 2022, nos autos do processo da Ação de Reintegração de Posse no 0703576-32.2021.8.07.0008, por ele denominada apenas como ‘despacho’, na parte em que retirou a eficácia plena dos de no 994256 e no 1311616, ambos, da colenda 3a. Turma Cível e SUSPENDEU o CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REMOÇÃO dos associados da HORTA COMUNITÁRIA e dos assistentes do polo passivo ANILDA SANTOS (RG no 273.544-SSP/DF) e ARIVALDO BARBOSA SANTOS (CPF 358.156.635-49 e RG 273544-SSP-DF) e determinar que seja expedido o competente mandado de remoção dos invasores da gleba de terras com 46,5365 hectares da Fazenda Paranoá situada às margens da DF 001, Km 13,5, na Região Administrativa do Paranoá/DF, conforme os Mapas de Localização e Memoriais Descritivos em anexo, mantendo-se, provisoriamente, na área de 10,8 hectares do dito imóvel, apenas, a pessoa do vigia Hélio Soares Borges, tudo, em cumprimento aos acórdãos, transitados em julgados, de nos 994256 e 1311616, ambos, da colenda 3a. Turma Cível e no 1401576 da 8a. Turma Cível, todos expedidos por esse eg. TJDFT, conforme se vê das provas anexas”. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 34654839. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Inicialmente observo que o ato judicial impugnado, apesar de denominado de despacho, possui cunho decisório, portanto, em tese, agravável. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que se trata de celeuma antiga envolvendo disputa de terras da denominada Fazenda Paranoá – remonta-se pelo menos ao ano de 2006. Busca, o recorrente, o restabelecimento da liminar que teria sido suspensa pelo d. Juízo de origem, a par do que restou recentemente julgado por esta eg. 8o Turma, no AGI 0724080-83.2021.8.07.0000, Acórdão n. 1401576, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para o deferimento da liminar reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravos internos prejudicados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator, EUSTAQUIO DE CASTRO - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. In casu, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, não há evidência, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, portanto, descabe a liminar pleiteada. Outrossim, não se verifica urgência que imponha o deferimento do presente pedido liminar. Trata-se de questão de maior complexidade e que envolve antiga e latente litigiosidade, de modo que o seu exame enseja a análise aprofundada dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente, nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Prudente, pois, realizar esta análise em conjunto com o eg. Colegiado, e à vista do contraditório e das informações a serem colhidas junto ao d. Juízo a quo. Ausentes os requisitos da liminar, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO O A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Reputo necessárias informações a serem prestadas pelo d. Juízo a quo. Oficie-se. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator